Tribunal: STF
Processo: Rcl 60217
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, em 6.6.2023, contra o seguinte acórdão da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010615-40.2020.5.03.0034, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 e descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN VIGILANDO REGISTRADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se nega provimento ao agravo de instrumento interposto pelo segundo Reclamado, quando desnecessária a intervenção desta Corte para a pacificação jurisprudencial. Exaurido de forma ampla o debate nas instâncias ordinárias, o acesso à jurisdição extraordinária apenas se faz cabível quando detectada a presença de dissenso pretoriano e/ou infração à ordem jurídica, situações não demonstradas no caso concreto. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com aplicação de multa” (e-doc. 6).



    Consta do voto condutor do julgado:



    “Conforme registrado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública. Em 30.3.2017, por ocasião do julgamento do RE 760.931, a Excelsa Corte consolidou, em regime de repercussão geral, a seguinte tese jurídica: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". Oportuno notar que não há, na tese firmada no julgamento do RE 760931, qualquer indicação objetiva de parâmetros que possam permitir a exata compreensão acerca da possibilidade ou impossibilidade de imputação da responsabilidade subjetiva aos entes públicos contratantes de serviços terceirizados, com fundamento no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93. A leitura dos debates travados na construção da tese jurídica em exame revela que a Administração Pública só poderá ser responsabilizada por dívidas trabalhistas, em caráter excepcional, quando configurada a culpa, compreendida como a ação ou omissão de dever jurídico que cause dano a outrem, de forma involuntária, por negligência, imprudência ou imperícia. No caso das relações contratuais firmadas com particulares, o dever da Administração de fiscalizar está expressamente previsto na Lei de Licitações, inclusive com a designação de um representante da Administração (artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93). Feitos esses registros, anoto que no presente caso, o Tribunal Regional, após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou ter sido insuficiente a fiscalização promovida pela Tomadora, circunstância que caracterizou a culpa in vigilando do Reclamado. Nesse sentido, colhe-se do acórdão: (...) Na hipótese, esclareço que não se verifica a devida fiscalização do contrato firmado entre as Reclamadas, sendo certo que foram deferidos ao Obreiro parcelas devidas no decorrer do pacto laborativa, como férias, saldo de salário e inclusive salário atrasado. A tomadora dos serviços também não tomou medidas capazes de evitar a inadimplência do FGTS do Autor, descuidando-se da obrigação imposta pela Lei nº 8.666/93, especificamente nos arts. 58, III, e 67, caput e § 1º, que impõem à Administração Pública o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação (dentre elas, por óbvio, as decorrentes da legislação laboral). (...) O que se observa da prova produzida é que no início do contrato a segunda Ré fiscalizou o contrato com cuidado e eficiência, tendo inclusive notado a existência de irregularidade, notificado a primeira Reclamada e realizado a retenção de valores. Por outro lado, após a notificação da empresa e o início da retenção dos repasses, a testemunha que acompanhava o contrato afirmou que a empresa contratada, empregadora do Autor, deixou de prestar serviços, e que acredita que em março/abril de 2020 a primeira Demandada deixou de prestar serviços à CEMIG. A declaração de cessação dos serviços pela primeira Ré no mês de março coincide com o depoimento do preposto supratranscrito. No entanto, embora tenha asseverado que a segunda Ré abandonou os contratos a partir de março de 2020, o preposto da empresa deixou claro que desconhecia o destino dos terceirizados. Logo, após a retenção de valores, o que se observa da prova produzida é que a segunda Ré cessou qualquer tipo de fiscalização. Por outro lado, o que se observa de outras testemunhas ouvidas através da prova emprestada é que a prestação de serviços pelos empregados da primeira Ré continuou até por volta de setembro de 2020. (...) Desse modo, configurada a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, em que negado provimento ao agravo de instrumento, nenhum reparo se faz necessário. Constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, no percentual de 3% sobre o valor da causa (R$ 95.149,85), o que perfaz o montante de R$ 2.854,47, a ser revertido em favor do Reclamante, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei. NEGO PROVIMENTO ao agravo” (e-doc. 6 – grifos nossos).



    Consta do sítio Tribunal Superior do Trabalho que o recurso extraordinário interposto contra essa decisão teve seguimento negado, ao fundamento de que a decisão estaria em harmonia com aquela proferida no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral, e não haveria nos autos controvérsia a respeito do ônus da prova da eventual conduta culposa (Tema 1.118 da repercussão geral).



    2. Daí a presente reclamação, na qual a reclamante alega ter a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.



    Relata que a “8ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso da então demandante, (...) para afirmar a responsabilidade subsidiária da Cemig no pagamento das verbas deferidas no bojo da ação trabalhista, invertendo o ônus da prova em inobservância ao fixado na Tese nº 246 firmada por este Excelso Tribunal” (fl. 2).



    Afirma “não pode[r] se conformar com a decisão proferida pela 08ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, publicada em 12/08/2021, não reformada pela 05ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 2).



    Sustenta que “o entendimento do Tribunal Regional encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos” (fl. 4). 



    Alega que, “em se tratando de demandas trabalhistas, o reconhecimento de responsabilidade subsidiária dos entes públicos vem sendo realizada de forma desregulada e geral, desprezando-se as particularidades do caso concreto, como se a Administração Pública fosse uma GARANTIDORA UNIVERSAL” (fl. 7) e que, “no julgamento realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrida da mera alusão acerca da abstrata possibilidade neste sentido, decisão amparada pela Sumula 331 do TST” (sic, fl. 8).



    Argumenta que “a decisão questionada, proferida pela 05ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, com fundamento na Súmula 331, IV e V do TST, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 11). 



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, (...) a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010615- 40.2020.5.03.0034, até a decisão final da presente reclamação ” (fl. 18). 



    Pede “A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 05ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010615-40.2020.5.03.0034” (fl. 18). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a decisão pela qual responsabilizada subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



    5. Diferente do que se tem verificado em outros processos submetidos ao exame deste Supremo Tribunal, nos quais a Justiça do Trabalho atribui, de modo genérico e presumido, a responsabilidade subsidiária de entes da Administração Pública pelo pagamento de encargos trabalhistas devidos a empregados de empresas com as quais firmou contrato administrativo, na espécie vertente, houve indicação específica e objetiva da conduta omissiva atribuída ao responsáveis no curso do contrato de prestação de serviços. 



    6. Ao dar provimento ao recurso ordinário interposto por Geovane Fernandes Ribeiro, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região assentou a responsabilização subsidiária da reclamante, nos termos seguintes:



    “Insiste o Reclamante na condenação subsidiária da segunda Reclamada, CEMIG, ao adimplemento das verbas deferidas nestes autos. (…) Aduz que a prova oral produzida indica que não houve efetiva fiscalização do contrato. (…)



    Incide, assim, em culpa in vigilando, haja vista a fiscalização deficiente que permitiu que a empresa prestadora se tornasse inadimplente quanto às obrigações contratuais trabalhistas, consoante, inclusive, já antes ressaltado. Não se há falar, assim, em ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 10.



    O fato de ter havido contratação regular de um serviço não exime a parte contratante de responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias assumidas pela contratada, porquanto essa responsabilidade é inerente ao negócio jurídico, por envolver o fornecimento de mão de obra por uma empresa, beneficiando diretamente o tomador dos serviços. 



    Na hipótese, esclareço que não se verifica a devida fiscalização do contrato firmado entre as Reclamadas, sendo certo que foram deferidos ao Obreiro parcelas devidas no decorrer do pacto laborativa, como férias, saldo de salário e inclusive salário atrasado. 



    A tomadora dos serviços também não tomou medidas capazes de evitar a inadimplência do FGTS do Autor, descuidando-se da obrigação imposta pela Lei nº 8.666/93, especificamente nos arts. 58, III, e 67, caput e § 1º, que impõem à Administração Pública o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação (dentre elas, por óbvio, as decorrentes da legislação laboral).



    Nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, é cláusula obrigatória dos contratos administrativos aquela que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. E entre essas condições de habilitação, estão a regularidade fiscal e a qualificação econômico-financeira, que devem ser aferidas na forma dos arts. 29 e 31 do mesmo diploma legal. 



    Sendo obrigação que decorre do contrato administrativo, a manutenção das condições de habilitação e qualificação deve ser fiscalizada pelo ente público contratante, conforme dever legal imposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/93. 



    Não fosse o bastante, a regularidade da prestadora de serviços perante seus empregados guarda estreita relação com a execução dos serviços contratados. Nesta senda, deve sofrer intenso controle por parte da Administração Pública, com vistas a atender aos princípios da eficiência e da moralidade administrativas, ambos com expressa previsão constitucional. 



    No caso dos autos, destacam-se os depoimentos colhidos na prova emprestada produzida com a anuência das partes (f. 519). 



    O preposto da segunda Reclamada afirmou, nos autos de nº 0010613- 70.2020.5.03.0034: 



    "(...) que a primeira reclamada abandonou o contrato; que a segunda reclamada reteve valores por causa do descumprimento da primeira reclamada em apresentar documentos; que o descumprimento por parte da primeira reclamada ocorreu aproximadamente em março de 2020; que a segunda reclamada instaurou processo administrativo em razão desse descumprimento contratual pela primeira reclamada e a partir de então passou a reter os pagamentos devidos à primeira reclamada; que os valores retidos eram destinados ao pagamento de saldo de salário e rescisão contratual de empregados da primeira reclamada, inclusive em processos judiciais trabalhistas, quando foram retidos; que atualmente não consegue precisar o valor que está retido, ou mesmo se ainda há valor retido; que após o abandono de contrato pela primeira reclamada, não sabe precisar o que aconteceu com os empregados terceirizados"(fl. 513 - destaques acrescidos). 



    A testemunha Elbert de Paiva Melo, ouvida no processo de nº. 0010623- 46.2020.5.03.0089, afirmou, sobre o mesmo tema: 



    "(...) que o depoente fazia gestão do contrato da 2a. reclamada com a 1a.; que a gestão administrativa do contrato consistiu na colheita de documentação da 1a. reclamada, no início do contrato, dos empregados e de veículos; que mensalmente é cobrada a entrega da documentação trabalhista e previdenciária, tal como, pagamento de salário, seguro, FGTS, férias, itens de segurança(documentação de segurança), documentação de veículos; que não sabe precisar a data do último repasse feito a 1a. reclamada; que esclarece que foi detectado o descumprimento contratual em relação ao seguro garantia, com a notificação da 1a. reclamada pela 2a. em fevereiro de 2020, tendo esta feito retenção dos valores em desfavor da 1a., a partir de então; que a partir também desta data a 1a. reclamada começou a deixar de cumprir com as obrigações trabalhistas dos empregados; que não sabe precisar ao certo, mas acredita que o último repasse tenha sido feito no mês de março de 2020; que já foram feitas outras retenções e aplicações de multa no decorrer do contrato; que há em andamento dois processos administrativos da 2a. reclamada em face da 1a.; que assim que a 1a, reclamada parou de receber ela também parou de executar os contratos; que a 2a. reclamada reteve aproximadamente Hum milhão e duzentos mil reais da 1a. reclamada, sendo que vem utilizando tais valores para pagamento de parcelas trabalhistas dos empregados dessa, mediante determinação judicial, sendo que atualmente ao que sabe o valor retido encontra-se na ordem de R$180.000,00; que não sabe precisar a data em que foram instaurados os processos administrativos, mas sabe o número deles: 2020024 e 2020028, esclarecendo que a 1a. reclamada não apresentou defesa no curso do processo administrativo e que estes foram instaurados após a verificação do descumprimento do seguro garantia; que acredita que por volta do mês de março/abril a reclamada parou de prestar serviços para a 2a. reclamada; que não sabe precisar quantos empregados havia trabalhando no contrato da 1a.com a 2a. reclamada; que mais uma vez inquirido, afirma que a 2a. reclamada tinha 03 contratos com a 1a. e com a retenção dos valores esta foi reduzindo aos poucos a execução dos contratos até efetivamente encerrar, mas não sabe exatamente precisar as datas do encerramento da execução de cada um dos contratos; que os contratos estão em vigor, mas a 1a. reclamada os abandonou encerrando a execução" (f. 511/512 - destaques acrescidos). 



    O que se observa da prova produzida é que no início do contrato a segunda Ré fiscalizou o contrato com cuidado e eficiência, tendo inclusive notado a existência de irregularidade, notificado a primeira Reclamada e realizado a retenção de valores. 



    Por outro lado, após a notificação da empresa e o início da retenção dos repasses, a testemunha que acompanhava o contrato afirmou que a empresa contratada, empregadora do Autor, deixou de prestar serviços, e que acredita que em março/abril de 2020 a primeira Demandada deixou de prestar serviços à CEMIG. 



    A declaração de cessação dos serviços pela primeira Ré no mês de março coincide com o depoimento do preposto supratranscrito. No entanto, embora tenha asseverado que a segunda Ré abandonou os contratos a partir de março de 2020, o preposto da empresa deixou claro que desconhecia o destino dos terceirizados. Logo, após a retenção de valores, o que se observa da prova produzida é que a segunda Ré cessou qualquer tipo de fiscalização. Por outro lado, o que se observa de outras testemunhas ouvidas através da prova emprestada é que a prestação de serviços pelos empregados da primeira Ré continuou até por volta de setembro de 2020. 



    A testemunha Lucas Rosado de Melo (processo nº 0010623- 46.2020.5.03.0089) asseverou: 



    "(...) que trabalhou na reclamada de 01/11/2019 e saiu em outubro de 2020; que o depoente trabalhou em Uberlândia e no final, em Governador Valadares; que quando estavam trabalhando em Governador Valadares a 1a. reclamada pediu para que aguardassem em casa, isso por volta de setembro ou outubro, não se recordando precisamente, até que efetuasse o pagamento dos salários; que duas semanas depois a 1a. reclamada ligou pedindo que retirasse as coisas do alojamento, que seria desativado; que em seguida, não entrou mais em contato com os empregados; (...)"(f. 511) 



    No mesmo sentido, a testemunha José Roberto Rodrigues Ribeiro (processo nº 0010613-70.2020.5.03.0034): 



    "que trabalhou na primeira reclamada de 04/11/2019 até 11/09/2020, como montador eletricista; (...) que prestaram serviços exclusivamente para a CEMIG; que o Engenheiro Felipe, da primeira reclamada, mandou que os empregados ficassem em casa, até que a CEMIG repassasse o dinheiro para a primeira reclamada; que ficaram com salários de agosto, setembro e outubro atrasados; que cerca de uma semana após esse comunicado a primeira reclamada informou aos empregados que deveriam retirar os pertences do alojamento, pois o alojamento seria entregue; (...)"(f. 514). 



    Desse modo, a segunda Ré deixou de fiscalizar os contratos de trabalho em período de grande importância, já verificados descumprimentos contratuais por parte da primeira Reclamada, inclusive com retenção de repasses, destacando-se que os empregados da empresa contratada continuaram a prestar serviços em suas atividades por vários meses. Logo, fica configurada a culpa in vigilando da tomadora dos serviços, que deve ser responsabilizada subsidiariamente pelos valores decorrentes da condenação. (…) 



    Assim sendo, dou provimento para reconhecer a responsabilidade subsidiária da segunda Ré, COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG pelos valores devidos ao Obreiro nestes autos” (fls. 6-8, e-doc. 7, grifos nossos).



    7. A análise dessa decisão indica que a responsabilidade subsidiária da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig não se respaldou em presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Ao contrário, houve imputação específica de conduta omissiva à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, quando se afirma que esta tinha conhecimento de que a contratada não vinha adimplindo o pagamento de verbas trabalhistas, o que ensejou a retenção do pagamento das faturas da empresa contratada, de acordo com as provas examinadas na instância de origem.



    8. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora